Tribunal: TJDFT
Processo: 0707298-77.2021.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INTEMPESTIVIDADE. MULTA PELA INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. INCABÍVEL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo interno em face da decisão monocrática de intempestividade do recurso inominado.
2 – Agravo interno. Recurso inominado. Intempestividade. O prazo para a apresentação do recurso inominado é de 10 dias, contados da ciência inequívoca da sentença (art. 42 da Lei 9099/95). Na forma do art. 4o, §§1o a 4o da Lei 11.419/2006, a publicação eletrônica pelo Diário de Justiça substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, de forma que se considera como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. Conforme consta da aba “expedientes”, do PJE, a expedição eletrônica da sentença ocorreu em 02/09/2021, de modo que o termo final seria 17/09/2021. Ainda que haja registro de que o réu deu ciência desse provimento pela intimação eletrônica apenas em 13/09/2021, há de prevalecer a intimação realizada pelo DJE. O recurso inominado somente foi interposto em 27/09/2021 (ID 29988839), de modo que é intempestivo.
3 – Multa. Inadmissibilidade do agravo. “A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória”. (Precedente do TJDFT: 07002612020208079000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA). Em consonância com a referida jurisprudência, o caso sub judice não abarca a aplicação automática da multa do art. 1.021, §4o do CPC. O advogado da agravante não excedeu seu direito de irresignação com a mera interposição do presente agravo. Tal conduta não deve ser reprimida, uma vez que necessária para a atividade judicante, a fim de que se possa consolidar a jurisprudência da Turma acerca do tema. Improcedente, portanto, o pedido veiculado nas contrarrazões, consistente em condenar o agravante na multa do art. 1.021, §4o do CPC.
4 – Agravo interno conhecido e não provido. Recurso inominado não conhecido. Custas pela agravante.

F